Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Falecimento do devedor. Inventário. Habilitação de crédito. Faculdade do credor. Omissão não configurada. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença e autorizou o prosseguimento da execução, apesar da existência de inventário em curso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a interpretação dos arts. 612 e 642 do CPC, a unidade da herança e o controle concentrado dos atos expropriatórios pelo juízo do inventário; e (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão ao admitir o prosseguimento da execução fora do inventário, diante da limitação da responsabilidade do espólio e do princípio da igualdade entre credores.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a habilitação de crédito no inventário constitui faculdade do credor, nos termos do art. 642 do CPC, podendo este optar entre a via executiva ou os autos sucessórios.
4. A responsabilidade do espólio e dos herdeiros limita-se ao valor da herança, conforme o art. 1.997 do Código Civil, regra que não impõe regime processual exclusivo de cobrança nem condiciona a execução à prévia habilitação do crédito no inventário.
5. Inexiste contradição quando o acórdão indica a via de preservação da paridade entre credores no próprio juízo da execução, por meio do concurso de credores, solução alinhada com a conclusão de não submeter compulsoriamente a cobrança ao inventário.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.